Tribunal: TJDFT
Processo: 0736895-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude em transações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). As alegações expostas na petição inicial apontam falha na prestação do serviço do banco réu. A análise acerca da responsabilidade civil do banco demanda análise de provas e, portanto, é matéria atinente ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Fraude de terceiro. Súmula 479 do STJ. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Ademais, na forma da Súmula 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” No caso em exame, a fraude foi forjada a partir de contato que o autor fez com a central de atendimento ao cliente da ré, mediante número fornecido pela própria ré (registro de chamadas. ID23346230, pag. 4 a 6), o atendente passou um outro número celular para contato, mediante o qual foram capturados dados do cliente por intermédio de um código e gerado um boleto. O pagamento feito pelo autor com a utilização do referido boleto não foi imputado à conta do contrato, mas apropriado pelo terceiro falsário. Evidente a falha no sistema de segurança da instituição financeira, bem como a impossibilidade de o usuário do serviço de prevenir-se contra a fraude, de modo que resta evidente também a ausência de culpa do consumidor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.